Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000841-89.2015.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDAS: ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA e outras DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS REFLEXOS. HOSPITAL. FALECIMENTO. GENITORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. EXAMES E LAUDOS. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. A partir da documentação constante dos autos, o perito judicial informou a impossibilidade de se adotar uma conclusão técnica inequívoca quanto às circunstâncias em que produzida a lesão infecciosa no útero da paciente, a qual veio a resultar em seu falecimento. Este quadro, frise-se, segundo o próprio expert, poderia ter sido melhor esclarecido se o hospital tivesse apresentado o laudo do exame histopatológico do material retirado anteriormente do útero da paciente pelo procedimento de curetagem. 2. A controvérsia, portanto, se resolve no âmbito processual, a partir da distribuição do ônus probatório, sendo certo que, na hipótese, houve a inversão do ônus da prova e a determinação ao hospital, por este órgão fracionário, em julgamento de apelação anterior, que apresentasse todos os documentos relacionados ao atendimento da paciente, a fim de viabilizar a realização da perícia. 3. Entretanto, o hospital manifestou-se nos autos informando que não localizou os documentos requeridos, inferindo que o laudo do exame histopatológico não teria sido realizado, circunstância que, além de evidenciar falha na prestação do serviço, conduz à conclusão inevitável de que o réu não demonstrou fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito das autoras. Forçoso, portanto, o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento que gerou o dano moral reflexo reconhecido na sentença. 4. À míngua de um critério legal e objetivo para o arbitramento de indenizações por danos morais, deve o julgador pautar-se em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica dos envolvidos e as consequências do evento danoso, sem se olvidar da função compensatória e pedagógica da condenação. 5. Considerando essas premissas e as particularidades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado na origem não se faz compatível com a extensão do dano, a gravidade da violação e a repercussão na esfera pessoal das vítimas, considerando que à época do falecimento de sua genitora contavam com apenas três, oito e dez anos de idade. Tais circunstâncias, todavia, não viabilizam a condenação no valor pretendido, que poderia caracterizar enriquecimento indevido, mormente quando consideradas as circunstâncias processuais que ensejaram o reconhecimento da responsabilidade. 6. Recursos conhecidos. Improvido o do réu e parcialmente provido o das autoras. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso IV, e 14, §§ 3o e 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II e 479, ambos do CPC, e artigos 186, 187 e 927, estes do Código Civil, asseverando ser descabida a indenização fixada, “pois, embora o laudo pericial e o voto vencido afirmem inexistir nexo de causalidade entre a conduta do Recorrente e o óbito da paciente, a corrente vencedora do julgamento perante o e. TJDFT, entendeu por desconsiderar todas as nuances do caso e condenar o Recorrente ao pagamento de danos morais, nada manifestando sobre a possibilidade de culpa exclusiva da paciente.” (id 47446945, pág. 9). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O especial não merece trânsito, ainda, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso IV, e 14, §§ 3o e 4o, ambos do CDC, 373, inciso II e 479, ambos do CPC, e artigos 186, 187 e 927, estes do CC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Conforme orientação da Corte Superior, “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012